Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
I – Segundo os arts. 1o, 4o, caput, do Decreto 20.910/1932, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de crédito contra a Fazenda Pública e "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar e apurá-la."
II – Conforme entendimento do STJ, o termo inicial para cobrança de créditos contra a União, no caso de remuneração de servidor, é a data de cada pagamento efetuado a menor. A interrupção da prescrição ocorre com o reconhecimento administrativo do direito pleiteado.
III – Na demanda, o reconhecimento administrativo da dívida pelo ente público ocorreu em 18/11/2022, porém, com ressalva expressa de que a prescrição quinquenal dos créditos não havia sido analisada. Assim, quando do reconhecimento da dívida, a cobrança das diferenças salariais referentes a abril/2016 a outubro/2017 já estava prescrita, sendo cabível a condenação apenas dos valores remanescentes.
IV – Apelação do réu parcialmente provida.